Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016830-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA MARIA DA SILVA - CPF: 028.857.301-37 (ADVOGADO), KLESIA ADAYNNY RODRIGUES - CPF: 734.570.431-91 (AGRAVADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL – CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESCRITA NO ART. 10, II, “B”, DO ADCT – ASSEGURADA A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – PROTEÇÃO ESPECIAL À MATERNIDADE E À CRIANÇA DE LASTRO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO POR REGIME DE PLANTÃO – DIRIETO AO RECEBIMENTO DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que
a servidora gestante, ainda que admitida em caráter temporário e excepcional, tem direito público subjetivo à estabilidade provisória em seu emprego, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até o fim da licença-maternidade, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT.

2.
Encerrada a relação de trabalho pelo decurso do prazo e sendo inviável a reintegração ao cargo que ocupava, a gestante terá direito à indenização substitutiva correspondente aos valores que receberia se estivesse ocupando o cargo/função pública desde a data do distrato até cinco meses após o parto.

3.
A remuneração por regime de plantão não tem o condão de inviabilizar o usufruto de garantia constitucionalmente prevista, máxime se considerada a especial proteção conferida à maternidade, impondo-se estipular como remuneração para fins de indenização a média dos valores percebidos nos seis últimos meses de trabalho, em ordem a privilegiar uma solução que assegure a manutenção das condições econômicas da servidora durante a gestação e quando em gozo da licença-maternidade.

4.
Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Klésia Adaynni Rodrigues
contra ato que reputa ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
, consubstanciado no distrato do contrato/SES/08876/2021.

A impetrante relata que é médica e, após obter êxito no processo de seleção simplificada n. 002/SES/2020, foi contratada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso para prestação de serviços no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19.

Informa que o contrato inicial foi prorrogado por três vezes consecutivas, totalizando 13 meses de prestação de serviço, e, no curso da última prorrogação, descobriu que se encontrava grávida, havendo comunicado tal fato à Diretora Técnica da Unidade Hospitalar.

Narra que, logo na sequência, foi informada sobre o seu desligamento dos quadros da Secretaria, sem justa causa, possivelmente em razão do seu estado gestacional, contra o que se insurgiu administrativamente, não obtendo êxito, sendo efetivado seu desligamento em 06/08/2021.

Assinala que a autoridade impetrada desconsiderou a estabilidade especial conferida à gestante, nos termos do art. 10, II, “b”, da ADCT, que veda a dispensa abusiva ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Invoca o princípio da proteção à maternidade e à infância e realça que a estabilidade provisória constitucional alcança toda e qualquer servidora pública gestante, independente do regime jurídico ou da precariedade do vínculo por ela ostentado com a Administração Pública, à luz leitura combinada do art. 7º, inciso XVIII, art. 39, § 3º, e art. 10, inciso II, alínea b, da ADCT, todos da Constituição da República.

Aduz que a jurisprudência pátria sinaliza que no caso de não haver possibilidade de conferir à gestante a estabilidade consistente na permanência do cargo, em virtude da sua natureza precária, deve ser assegurada a reintegração ou o direito de ser indenizada durante o período da gravidez ou até o término da sua licença-maternidade, de forma a lhe proporcionar estabilidade financeira como proteção à gravidez.

Com essas considerações, formulou pedido liminar com vistas à suspensão da eficácia do distrato contratual, conferindo-lhe a estabilidade e permanência no cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde, com a reintegração ao trabalho até o término da licença-maternidade ou a indenização pecuniária equivalente, restituindo-se os valores não pagos a título de remuneração desde a ocorrência do distrato ilegal, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.

No mérito, pretende a concessão da segurança para anular o ato impugnado, ratificando-se a tutela liminar.

O pedido liminar foi deferido para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado.

O
Estado de Mato Grosso
, em sua manifestação, sustenta a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, a decadência do direito de questionar qualquer norma do edital de abertura do processo seletivo simplificado, a inadequação da via eleita, a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício, bem como a temporariedade do contrato firmado para prestação de serviços de saúde em caráter excepcional e provisório, remunerado por plantões realizados.

Acostou-se aos autos informação sobre o cumprimento da decisão liminar, com o retorno da impetrante às escalas, o que perdurou até o dia 15/10/2021, data do fechamento do Centro de Triagem Covid-19.

O Estado de Mato Grosso manejou agravo interno contra a decisão liminar, reiterando as teses postas em sua contestação.

Em petição, a impetrante assinalou que, em razão do fechamento do Centro de Triagem, deve ser realizada sua realocação, garantindo-se sua mantença nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde até o término da licença maternidade, sob regime de 08 plantões semanais e 32 horas mensais, percebendo a mesma remuneração.

Na sequência, a impetrante apresentou as contrarrazões ao agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da segurança, apenas para determinar a reintegração da impetrante ao cargo que mantinha com a Secretaria Estadual de Saúde, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, registre-se que o mandado de segurança já se encontra apto para julgamento de mérito, de modo que remanesce
prejudicado
o exame do

agravo interno interposto em face da decisão liminar proferida, pelo que passo, de pronto, ao exame da ação mandamental.

Consoante relatado, o
Estado de Mato Grosso
, em preliminar, suscita a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

Sem razão, contudo.

Em que pese a comunicação do distrato tenha sido subscrita pela chefia imediata da impetrante, vê-se que coube efetivamente ao Secretário de Estado de Saúde convocar os candidatos classificados no processo seletivo simplificado para a contratação em caráter temporário, incumbindo-lhe, outrossim, proceder ao distrato contratual.

Aliás, colhe-se do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 28.077 a seguinte informação:

“
O Secretário de Estado de Saúde no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: Distratar – SES

Objeto: Contratação Temporária

CONTRATO/SES/08876/2021

DE: 02/09/2021

Processo Nº: 386586/2021

Contratado: (300426/1) KLESIA ADAYNNY RODRIGUES”

Logo, considerando que a autoridade indicada como coatora efetivamente praticou o ato impugnado,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Quanto à tese relativa à suposta decadência do direito da impetrante de se insurgir contra qualquer norma do edital de abertura do processo seletivo simplificado, tem-se que igualmente não prospera.

Isso porque o ato impugnado não é a edição do edital que regulamentou a seleção, mas sim o
distrato efetuado pela impetrada do contrato/SES/08876/2021, cuja comunicação à impetrante ocorreu no dia 06/08/2021, vindo a ser impetrado o presente
mandamus
em 16/09/2021.

Assim, considerando que o direito de requerer mandado de segurança extingue-se apenas quando decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23, Lei n. 12.016/2009),
não há falar em decurso do prazo decadencial
no caso.

Em relação à aventada
inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo, por cuidar de temática a confundir-se com o mérito, como tal será estimada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, após participar do processo seletivo simplificado regido pelo edital n. 002/SES/2020, a impetrante foi contratada para prestar, em caráter temporário e emergencial, serviços como médica em plantão diurno de 4 (quatro) horas no Centro de Triagem e Diagnóstico de COVID-19, com início da vigência do contrato do dia 24/07/2020 até 31/12/2020, que foi prorrogado por três vezes, com a última prorrogação compreendida entre o período do dia 01/06/2021 até
31/08/2021
.

No dia 29/07/2021, a impetrante descobriu que estava grávida e, após comunicar tal fato à sua superior hierárquica e à gestora da unidade, foi informada do seu desligamento no dia
06/08/2021
.

Na presente ação mandamental, a impetrante pretende a anulação do distrato contratual, em ordem a lhe conferir a estabilidade provisória e, por conseguinte, a permanência no cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde, com a reintegração ao trabalho até o término da licença-maternidade ou a indenização pecuniária equivalente.

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 6º, elenca a proteção à maternidade e à infância como direito social, assegurando, por corolário, a licença à gestante – sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias – tanto às trabalhadoras da iniciativa privada quanto às servidoras ocupantes de cargo público, nos termos do art. 7º, XVIII, e 39, § 3º.

Para além disso, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao dispor acerca da estabilidade provisória das servidoras gestantes, assim estabelece:

Art. 10 - Até que seja promulgada a Lei Complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II -
fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b)
da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Vê-se, pois, que a servidora gestante tem direito público subjetivo à estabilidade provisória em seu emprego, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até o fim da licença-maternidade, sendo-lhe assegurada, durante esse período, a subsistência do vínculo jurídico da contratação, sem prejuízo da percepção da remuneração laboral.

Considerando que o desemprego da servidora por ocasião da gestação acarreta prejuízos ao seu sustento e ao da criança, o entendimento jurisprudencial prevalecente é de que
a estabilidade provisória decorrente da gravidez deve ser estendida a toda e qualquer trabalhadora, independente do regime ao qual se encontra submetida
.

O Pretório Excelso há muito sinaliza referido entendimento:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, "b") - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –

O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.

As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral.
Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.

Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.

(RE 634093 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 22/11/2011)

Nesse sentido, reproduz-se também julgado emanado deste órgão colegiado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO IRREPARÁVEL – AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1011926-51.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

É certo que, em se tratando de servidora ocupante de cargo temporário, a garantia de emprego não necessariamente autoriza a sua permanência no cargo, tendo em vista a natureza precária do vínculo estabelecido. Vale dizer, uma vez encerrada a relação de trabalho no prazo previamente ajustado entre as partes, não há dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas extinção do contrato pelo decurso do tempo.

Contudo, ainda em casos tais,
a gestante terá direito à indenização correspondente aos valores que receberia se estivesse ocupando o cargo/função pública desde a data do distrato até cinco meses após o parto
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes.

2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido.

(STF, RE 1299005 AgR / CE – CEARÁ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Julgamento: 23/11/2021, Publicação: 17/12/2021)

Destarte,
in casu
, tem-se que, a despeito da precariedade do vínculo jurídico da impetrante com a Administração e da extinção da relação contratual pela insubsistência da situação de excepcionalidade que autorizava a contratação, é evidente que a autora já se encontrava grávida por ocasião do seu desligamento, fazendo jus, portanto, à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

E, considerada a melhora do cenário epidemiológico e o encerramento das atividades do Centro de Triagem Covid-19 Arena Pantanal, deduz-se que a reintegração da impetrante, de fato, não se afigura viável, sendo-lhe, pois, assegurada a indenização correspondente às remunerações que perceberia nesse período.

Registre-se, por oportuno, que a remuneração por regime de plantão não tem o condão de inviabilizar o usufruto pela impetrante de garantia que lhe é constitucionalmente assegurada.

Com efeito, dada a especial proteção constitucionalmente conferida à maternidade, impõe-se privilegiar uma solução que assegure a manutenção das condições econômicas da servidora durante a gestação e quando em gozo da licença-maternidade, inclusive como forma de proteger o recém-nascido,
possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura, econômica e psicologicamente.

Assim, considerando que os valores recebidos a título de plantões durante os treze meses de relação contratual consubstanciavam a própria remuneração da impetrante, é de rigor o percebimento da média desses valores também no período concernente à estabilidade provisória decorrente da gravidez.

Releve-se, no ponto, que o edital do processo seletivo simplificado prevê que o sistema remuneratório da contratação da impetrante constitui-se de
vencimento
fixado em forma de plantão diário. Vale dizer, os valores percebidos por plantão pela impetrante consubstanciavam a própria retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, o que robustece a conclusão supra.

Ademais, à míngua de previsão legal que trate da hipótese no âmbito do serviço público, oportuno registrar, por analogia, que o art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que, recebendo a mulher salário variável, terá direito durante a licença-maternidade ao percebimento da média dos seis últimos meses de trabalho.

Portanto, constatado que o desligamento ocorreu quando a impetrante estava grávida, é impositiva a concessão da segurança para anular o distrato contratual e assegurar-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, por meio da indenização substitutiva correspondente à remuneração – média dos seis últimos meses de trabalho – que seria percebida do distrato até o quinto mês posterior ao parto.

Registre-se que, a apuração dos valores se dará em liquidação de sentença e, por cuidar de condenação judicial referente a servidor público, deverão ser observados os índices estabelecidos no Tema 905 do STJ, a saber, remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da citação, e IPCA-E para a correção monetária.

Por fim, cumpre anotar que o reconhecimento do direito da impetrante ao percebimento dos valores mencionados supra é decorrência da própria concessão da segurança em face da ilegalidade consistente no distrato contratual, com o reconhecimento do direito à estabilidade provisória e à consequente indenização substitutiva, o que, à evidência, não se confunde com o objeto de uma ação de cobrança.

Ante o exposto,
concedo a segurança
para anular o distrato do
contrato/SES/08876/2021
e reconhecer o direito da impetrante a estabilidade provisória (art. 10, II, “b”, do ADCT), assegurando-lhe, pois, o direito à indenização substitutiva correspondente à remuneração – média dos seis últimos meses de trabalho – que seria percebida no período compreendido entre o distrato e o quinto mês após o parto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022